Tribunal: TJSP
Processo: 2385571-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. JUROS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.